Tribunal: TJES
Processo: 5009287-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009287-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSON DE JESUS ALEXANDRE

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VERBAS SALARIAIS E DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5006030-85.2021.8.08.0048, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo o bloqueio de valores existentes em contas bancárias. O agravante sustenta que os valores constritos decorrem de verbas salariais e benefício governamental, sendo sua única fonte de sustento familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados judicialmente nas contas bancárias do agravante, oriundos de salário e abono salarial, são impenhoráveis à luz do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, diante da sua natureza alimentar e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos juntados aos autos demonstram que os valores bloqueados decorrem de salário regularmente pago pela empregadora e de abono salarial, conforme comprovado por contracheques e extratos bancários identificando depósitos sob as rubricas “TEF CREDITO SALARIO” e “ABONO SAL”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial e garantida a subsistência do devedor e de sua família.

No caso concreto, a constrição recai sobre valores cuja origem salarial está comprovada e cuja destinação é a manutenção de um núcleo familiar composto por duas filhas menores, de modo que a penhora compromete a dignidade do agravante e viola os princípios constitucionais da proteção à família e do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável o valor oriundo de salário ou benefício de natureza alimentar, quando demonstrado que o montante é indispensável à subsistência do devedor e de sua família.

A mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833 do CPC só se justifica quando não comprometer o mínimo existencial nem violar a dignidade do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X, e § 2º. CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, AI 0724562-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 24.11.2022, DJe 09.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009287-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOELSON DE JESUS ALEXANDRE

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) AGRAVADO: TAINA DA SILVA MOREIRA - ES13547-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOELSON DE JESUS ALEXANDRE
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5006030-85.2021.8.08.0048, movido por
DACASA FINANCEIRA S/A
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante.

Em suas razões recursais (ID 14210528), o agravante sustenta, em síntese:
(I)
a natureza alimentar das verbas constritas, argumentando que os valores bloqueados em suas contas junto ao Banco Itaú e à Caixa Econômica Federal são provenientes de seu salário, percebido em razão do exercício da função de Auxiliar de Fabricação na empresa Chocolates Garoto S/A, bem como do benefício governamental denominado Abono Salarial;
(II)
tais rendimentos são a única fonte de sustento para si e sua família, que compreende duas filhas menores de idade, sendo indispensáveis à garantia de uma subsistência minimamente digna;
(I
II
)
a decisão viola os incisos IV (impenhorabilidade de salários) e X (impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos) do artigo 833 do Código de Processo Civil;
(IV)
a decisão agravada diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual tem conferido interpretação extensiva à regra do inciso X do referido dispositivo legal, para proteger da constrição judicial quantias de até quarenta salários-mínimos depositadas não apenas em cadernetas de poupança, mas também em contas correntes, fundos de investimento ou mesmo mantidas em espécie.

Liminarmente, pugnou pela concessão da tutela de urgência recursal para determinar a liberação imediata e integral dos valores bloqueados. No mérito, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada, declarando a impenhorabilidade dos montantes constritos.

Decisão proferida no ID. 15548378 concedendo parcialmente a tutela de urgência para determinar que o juízo de primeiro grau se abstivesse de liberar os valores constritos em favor da agravada, até o julgamento do mérito recursal.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Após uma análise dos elementos de prova e dos argumentos jurídicos apresentados vislumbro que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a decisão agravada fundamentou a rejeição da impenhorabilidade na suposta insuficiência das provas apresentadas pelo executado. Contudo, uma análise da documentação que instrui o presente agravo de instrumento revela um cenário que milita em favor das teses recursais.

Os demonstrativos de pagamento mensais (contracheques) juntados ao ID 14211487, emitidos pela empregadora "Chocolates Garoto SA", identificam o agravante como seu funcionário e detalham os seus proventos. De forma complementar, os extratos da conta mantida no Banco Itaú (ID 14211486) registram, em datas compatíveis com os períodos de pagamento, depósitos identificados pela rubrica "
TEF CREDITO SALARIO
", estabelecendo um nexo causal entre a remuneração auferida e os valores creditados na conta que sofreu o bloqueio. Da mesma forma, o extrato da Caixa Econômica Federal (ID 14211490) é explícito ao identificar o crédito no valor de R$ 1.518,00 sob a rubrica "ABONO SAL", confirmando a origem da verba.

Os documentos apresentados revelam a origem salarial e alimentar dos rendimentos. Exigir prova adicional, sem especificar qual seria, para demonstrar que o salário se destina ao "sustento familiar", seria impor ao devedor um ônus probatório excessivamente rigoroso.

A jurisprudência, por sua vez, tem se debruçado sobre a matéria, buscando equilibrar a efetividade da execução com a proteção aos direitos fundamentais do devedor. A esse respeito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA SALARIAL. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme preleciona o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os valores advindos de verba salarial. Contudo, há uma exceção no art. 833, § 2º, do CPC, que admite a penhora da verba salarial para o pagamento de prestação alimentícia e dos valores superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, mitigou em decisões recentes a impenhorabilidade da verba salarial, admitindo a constrição para o pagamento de outras dívidas,
desde que preserve um valor que seja suficiente para o devedor e sua família continuarem vivendo com dignidade
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.
Tratando-se de penhora da verba salarial, não é possível a mitigação da regra quando o valor remanescente não for suficiente para garantir a subsistência do devedor e da sua família
. 3. É possível a penhora do salário do devedor para o pagamento de dívida não alimentar. Contudo, conforme precedentes do STJ, o valor não pode afetar a dignidade do devedor, devendo ser preservado o mínimo existencial. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJ-DF 07245629420228070000 1645627, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/12/2022)

A mitigação da regra de impenhorabilidade salarial só é admissível
quando a constrição não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família
.
No caso dos autos, os contracheques revelam uma remuneração líquida média de
R$ 2.027,00

, valor este que, em significativa medida, é absorvido pelas despesas comprovadas pelo agravante, que incluem fatura de energia elétrica no valor de
R$ 274,91
, plano odontológico
, mensalidade de internet e telefonia
, além de gastos rotineiros com alimentação (supermercado e padaria) e farmácia evidenciados em extrato

e faturas de cartão de crédito já em atraso
, tudo destinado à manutenção de um núcleo familiar que inclui

duas filhas menores de idade

. A constrição efetivada, nestes termos, pode privar o núcleo familiar do mínimo existencial, tornando a mitigação da regra de impenhorabilidade uma medida desproporcional e violadora da dignidade do agravante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio das quantias constritas nas contas bancárias do agravante na Caixa Econômica Federal, ag. 3139, conta 000860698217-0 e no Banco Itaú ag. 7836, conta 024126-0.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e determinar o desbloqueio das quantias constritas nas contas bancárias do agravante na Caixa Econômica Federal, ag. 3139, conta 000860698217-0 e no Banco Itaú ag. 7836, conta 024126-0.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.